Tribunal: TJPA
Processo: 0813583-85.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813583-85.2024.8.14.0301

APELANTE: AZIVALDO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Azivaldo da Silva Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada movida em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor alegou, em síntese, cobrança abusiva de encargos contratuais, como capitalização de juros, tarifas bancárias e juros superiores à média de mercado. Em apelação, sustentou cerceamento de defesa, ausência de pactuação válida da capitalização mensal, abusividade de tarifas e cláusulas contratuais, e pleiteou restituição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se há ilegalidade na capitalização mensal de juros; (iii) verificar a abusividade na cobrança de tarifas bancárias, especialmente a Tarifa de Cadastro; (iv) analisar a legalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada; e (v) determinar se é cabível a repetição de indébito diante das alegações de abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide com base em provas documentais suficientes para formação do convencimento, especialmente em ações revisionais com controvérsia eminentemente de direito.

4.

É válida a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada, nos termos da MP 2.170-36/2001, sendo suficiente a indicação contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Temas 246 e 247).

5.

A Tarifa de Cadastro é válida se prevista em contrato celebrado após 30/04/2008, nos termos da Resolução CMN 3.518/2007 e da Súmula 566/STJ, não havendo ilegalidade em sua cobrança isoladamente.

6.

A cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem é admitida, desde que haja previsão contratual e inexistência de prova de que o serviço não foi prestado, o que se verifica no caso concreto.

7.

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, o que não se comprovou nos autos.

8.

A repetição de indébito depende da existência de cobrança indevida, o que não foi demonstrado, sendo incabível, portanto, a restituição de valores, mesmo de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide, em ação revisional bancária, não configura cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente de direito e os documentos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

2.

É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

3.

A cobrança da Tarifa de Cadastro é lícita em contratos celebrados após 30/04/2008, nos termos da regulamentação do BACEN.

4.

A revisão de juros remuneratórios somente é cabível quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado.

5.

A repetição de indébito pressupõe a comprovação de cobrança indevida, não sendo possível sua decretação na ausência de abusividade contratual comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 355, I, e 373, I; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 39, I; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.04.2018; TJPA, ApCiv 0803921-46.2020.8.14.0040, Rel. Des.ª Luana de Nazareth Henriques Santalices, j. 02.04.2024; TJPA, ApCiv 0845638-02.2018.8.14.0301, Rel.ª Des.ª Gleide Pereira de Moura, j. 11.03.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Azivaldo da Silva Oliveira
contra a sentença prolatada nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada
movida em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial
, conforme se extrai da sentença de ID nº 24292552.

A sentença recorrida, lavrada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, destacou que a parte autora celebrou contrato de financiamento com a instituição ré, alegando, em sede inicial, a cobrança de encargos tidos como excessivos ou abusivos, notadamente quanto à capitalização de juros, tarifas contratuais e juros superiores à média de mercado.

O Juízo de origem, com base no art. 355, I, do CPC, julgou antecipadamente a lide por entender que a controvérsia poderia ser resolvida com base nas provas documentais já acostadas aos autos. Ao final, julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, asseverando que as cláusulas contratuais estavam de acordo com o ordenamento jurídico e não se evidenciava qualquer abusividade.

Inconformado, Azivaldo da Silva Oliveira interpôs recurso de apelação (ID nº 24292553), alegando:

(i)

a existência de cerceamento de defesa, pois teria sido indeferida a produção de prova pericial essencial à demonstração das supostas cobranças indevidas, como a capitalização de juros e encargos moratórios abusivos;

(ii)

a ocorrência de capitalização mensal de juros sem pactuação válida, violando o disposto no CDC;

(iii)

a abusividade da Tarifa de Cadastro, por ausência de comprovação da prestação do serviço correspondente;

(iv)

a cobrança de juros de mora capitalizados diariamente, prática que considera ilegal e vedada no ordenamento pátrio;

(v)

a nulidade de cláusulas contratuais por ausência de transparência e violação ao dever de informação,

Ao final, pugnou pela reforma da sentença para que os pedidos fossem julgados procedentes, com a consequente revisão das cláusulas contratuais, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, e condenação do apelado nas verbas de sucumbência.

Foram apresentadas
contrarrazões ao recurso
pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, sob o ID nº 24292557, sustentando, em resumo que a sentença deve ser mantida, por estar de acordo com a jurisprudência consolidada sobre revisão de contratos bancários, e, ao final, pugnou pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Questões preliminares

a) Cerceamento do direito de defesa

O Apelante argui a nulidade da sentença, sustentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial, a qual reputa essencial para a demonstração das cobranças abusivas.

Não vislumbro a nulidade apontada. O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado, no qual o magistrado é o destinatário final das provas. Cabe a ele, nos termos da legislação processual, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos já forem suficientes para a formação de seu juízo de convicção.

Nas ações revisionais de contrato bancário, a controvérsia é eminentemente de direito, resolvendo-se pela análise das cláusulas contratuais em confronto com a legislação e a jurisprudência aplicáveis. Estando o contrato acostado aos autos, a prova pericial contábil torna-se prescindível nesta fase cognitiva.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afastar a tese de cerceamento de defesa em casos análogos, conforme os precedentes que passo a transcrever:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS/EMBARGANTES. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento. Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ.
(...) 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA RÉ. (...).
3. Cabe ao julgador verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, conforme o princípio do livre convencimento do julgador. Infirmar tais fundamentos demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 622.577/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017)

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. O Tribunal local consignou que: "cumpre afastar, de plano, a alegação de cerceamento de defesa em detrimento do Apelante, tendo em vista o julgamento antecipado da lide. Na espécie, o réu, em sua contestação, requereu, de forma genérica, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos. Instado a especificar as provas que pretendia produzir (fl. 48), o réu nada manifestou, embora sua procuradora tenha sido devidamente intimada (fl. 51 e 51v). Em audiência de instrução e julgamento, o réu manteve-se novamente silente quando à produção de provas, razão pela qual a questão foi alcançada pela preclusão" (fl. 170, e-STJ)
.
(...)5. Recurso Especial não provido.
(REsp 1281402/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/09/2016)

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada
.

3. Mérito

3.1. Da relativização do Pacta Sunt Servanda e o Código de Defesa do Consumidor

É cediço que o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) confere segurança jurídica às relações negociais, estabelecendo que o avençado deve ser cumprido. Todavia, tal postulado não se reveste de caráter absoluto em nosso ordenamento jurídico contemporâneo.

A incidência das normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor autoriza a revisão judicial de cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, mitigando a autonomia da vontade em prol do equilíbrio contratual.

Não se trata, contudo, de revisão automática ou baseada em mera alegação de dificuldade financeira superveniente, mas sim da verificação concreta de abusividades no momento da contratação, decorrentes da vulnerabilidade do consumidor e da natureza adesiva do pacto. Superada essa premissa teórica, passo à análise das cláusulas impugnadas.

3.2. Da Capitalização de Juros

No que tange à
capitalização de juros,
tal matéria já está pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, através dos temas 246 e 247, conforme indica a emenda abaixo:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato.
A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933
.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebraddelgado os após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Ou seja, desde que expressamente prevista no instrumento de contrato, é possível a capitalização de juros em período inferior a um ano, por força da MP nº. 2.170/2001.

No caso dos autos, o contrato juntado prevê expressamente a capitalização de juros (ID 24292528 em diante), pois a taxa efetiva é superior ao duodécuplo da taxa nominal, motivo pelo qual não há falar em invalidade das cláusulas contratuais.
(AREsp n. 2.857.055/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)
.

Este é o entendimento sedimentado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reiteradamente aplica a tese da legalidade da capitalização quando expressamente pactuada, conforme julgados recentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS CAPITALIZADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. DEVOLUÇÃO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1.
É permitida cobrança em periodicidade mensal de juros capitalizados, desde que esteja expresso em contrato, e que a taxa anual ultrapasse o duodécuplo (12 vezes) da taxa mensal, o que é perfeitamente observado no presente contrato de financiamento. Precedentes do STJ.

2. Em relação aos juros remuneratórios, o parâmetro utilizado é a taxa média de mercado autorizada pelo Banco Central à época da assinatura do contrato, que, segundo o próprio site do BACEN, verifico não se apresentar discrepante das praticadas por outras instituições bancárias, como no caso em tela. Precedentes do STJ.

3. Não se vê ilegalidade na cobrança da tarifa de registro do contrato, que correspondeu a um serviço efetivamente prestado, pois o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo, consoante cópia acostada à inicial.
Entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo.

4. Quanto à Tarifa de avaliação do bem, corretamente decidiu o
juízo a quo
ao determinar sua devolução, vez que ausente a comprovação do serviço. Precedentes do STJ.

5. Conhecimento do recurso e Improvimento, com a majoração dos honorários de sucumbência.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803921-46.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024 ). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual e repetição de indébito em contrato de financiamento, alegando abusividade na capitalização de juros, nas tarifas bancárias e na contratação de seguro prestamista.

A capitalização mensal de juros é permitida nos termos da legislação aplicável (Lei nº 10.931/2004), desde que expressamente pactuada, como no caso dos autos
. As tarifas bancárias estão respaldadas pela regulamentação do Banco Central e foram devidamente informadas.

O seguro prestamista, previsto como contratação facultativa, foi firmado com ciência do consumidor, sem indícios de imposição ou venda casada. O contrato observa os princípios da boa-fé, transparência e informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo comprovação de cláusulas abusivas ou onerosidade excessiva, não há fundamento para a revisão contratual ou restituição dos valores cobrados.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0845638-02.2018.8.
14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025)

Ademais, não há previsão de cobrança de capitalização diária, apenas mensal.

3.3. Das Tarifas Bancárias (Cadastro, Registro e Avaliação)

Relativamente quanto a abusividade de cobrança de tarifas bancárias, importa ressaltar que o C. STJ, por ocasião do julgamento do
Resp. nº 1.251.331/RS
, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, fixou as teses sobre a possibilidade ou não de cobrança determinadas tarifas, a depender de qual Resolução do Conselho Monetário Nacional vigente à época da contratação.

Segundo o STJ, destacando trecho do referido acordão:

“(...)
durante a vigência da Resolução CMN 2.303/1996, era lícita a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços pelas instituições financeiras, desde que efetivamente contratados e prestados, com exceção dos definidos como básicos. Não havia, até então, obstáculo legal às tarifas de abertura de crédito e emissão de carnê
.

Posteriormente, com a edição da Resolução CMN 3.518, de 2007, eficaz a partir de 30.4.2008, passou a ser possível a cobrança apenas dos serviços prioritários definidos na citada norma e em tabela de padronização elaborada pelo Banco Central”

Ou seja, nos contratos bancários celebrados a partir de
30.04.2008
, todas as tarifas bancárias cobradas pelas instituições financeiras deveriam obedecer à previsão contida na Resolução CMN 3.518, de 2007, bem como, a Tabela I previstas na Circular nº 3.371/2007 do BACEN.

De se ressaltar que o precedente judicial acima referido, permitiu a cobrança da
tarifa de cadastro
, não havendo que falar, portanto, em abusividade no presente caso.

No que diz respeito às tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, igualmente não assiste razão à parte apelante, uma vez que, sua cobrança é possível, desde que haja comprovação da prestação do serviço (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.).

Na hipótese, a apelante não trouxe prova de que os serviços não foram efetivamente prestados, e o contrato apresenta previsão para tais encargos, o que afasta a tese de onerosidade excessiva ou de venda casada.

Sem a demonstração do vício na cobrança ou do desequilíbrio contratual, a cláusula deve ser mantida.

3.4. Dos Juros de Mora

No que se refere aos juros remuneratórios, observa-se que o contrato em análise fixou taxa mensal de 2,91% e taxa anual de 41,09%. Tais percentuais, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se revelam abusivos por si sós. Conforme reiteradamente decidido por aquela Corte, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não viola a legislação vigente, uma vez que a limitação prevista na Lei da Usura não se aplica a esse tipo de contrato, nos termos da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, a revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada uma discrepância significativa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil — o que não se verifica no caso concreto. A mera alegação de que a taxa contratada supera a média mensal de 1,51% divulgada à época não é suficiente para caracterizar, por si só, onerosidade excessiva ou prática abusiva. É necessário um exame técnico que comprove efetiva desproporcionalidade, o que não ocorre nos presentes autos.

O Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento no sentido de que a fixação de juros remuneratórios acima da média de mercado não configura, por si só, abusividade, salvo se demonstrada exorbitância manifesta, conforme decidido no REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo).

No caso em apreço, as alegações genéricas e desprovidas de fundamentação técnica não afastam a presunção de legalidade das taxas pactuadas entre as partes, sobretudo porque não se comprovou que os percentuais contratados tenham excedido, de forma relevante, aqueles praticados no mercado à época da contratação.

3.5. Da repetição de indébito

Como consectário do quanto já exposto, não se identifica pagamento indevido que justifique a repetição do indébito, ainda que simples. A restituição depende da demonstração da abusividade da cobrança, o que, como visto, não se comprovou nos autos.

3.6. Conclusão

Nesse contexto, entendo que a r. sentença examinou de forma adequada todas as questões postas nos autos, com fundamentação clara e apoio na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não havendo razão para sua reforma.

Nesse sentido, cito precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. PROVA DESPICIENDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE ACORDO COM A MÉDIA DO MERCADO DO BACEN. SPREAD BANCÁRIO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. VALIDADE DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O NEGÓCIO. IMPROVIMENTO DO RECURSO
. 1. Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou antecipadamente a presente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, considerando desnecessária a produção de prova pericial contábil. 2 . Centrando-se a resolução da contenda em matéria eminentemente de direito e estando a petição inicial instruída com a cópia do contrato de financiamento, permitindo a análise das respectivas cláusulas, cabível o julgamento antecipado e inocorrente cerceamento do direito de defesa ante a desnecessidade de produção de outras provas. Precedentes deste e. TJPE. 3 . Nos termos dos Temas 247 e 953 do c. STJ, admite-se a capitalização dos juros com periodicidade inferior a 01 ano, nos contratos celebrados após 31.03.2000 e desde que expressamente pactuada; ademais, a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada . 4. Os juros remuneratórios pactuados no contrato não se mostraram abusivos, estando em consonância com a média de mercado divulgada pelo BACEN. No caso, o contrato fora celebrado em 08.10 .2018, com previsão expressa de taxa de juros mensal de 2,02% e 27,12%, atendendo aos requisitos fixados pela Corte Infraconstitucional, inexistindo situação excepcional que autorize a revisão das taxas incidentes sobre o negócio entabulado entre as partes litigantes; observância aos Temas Repetitivos 25 e 27 do c. STJ. 5. O spread trata-se da diferença entre o que o banco remunera ao tomar um empréstimo e o que ele cobra ao conceder crédito, não se confundindo, assim, com o percentual de lucro obtido pela instituição financeira; para o seu arbitramento leva-se em conta diversos fatores como os custos operacionais, os impostos diretos e indiretos e o risco do negócio, o que normalmente se traduz no percentual de inadimplência, de modo que sua inserção no cálculo dos juros remuneratórios não configura, por si só, abusividade; precedentes deste e . TJPE. 6. Além do apelante não ter demonstrado, minimamente, a abusividade do encargo, alegando genericamente sua exorbitância, em dissonância ao disposto no art. 373, I do CPC, tratando-se de prova mínima do seu pedido, inexiste dispositivo legal que fixe o percentual de spread bancário aplicado pelas instituições financeiras, contanto que este não destoe da média praticada pelo mercado; 7 . Ausente previsão de aplicação de comissão de permanência no caso concreto, a alegação de impossibilidade de sua cumulação com outros encargos afigura-se desarrazoada; 8. A decretação da inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a análise da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor para produzir a prova em questão, cabendo a ele apresentar elementos mínimos do seu direito. Inteligência do art. 6º, VIII, do CDC. Precedentes do c. STJ; 9. Recurso improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes deste órgão fracionário, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, de conformidade com o Termo de Julgamento e votos que integram o julgado . Sala de Sessões, data da assinatura digital. Des. Cândido J F Saraiva de Moraes Relator

(TJ-PE - Apelação Cível: 00258988020208172001, Relator.: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 04/07/2024, Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DA TAXA DE MERCADO. MANUTENÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO EM SEPARADO. LEGALIDADE
. 1. A limitação dos juros remuneratórios se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira, o que não ocorreu nos autos. 2. Permite-se a cobrança de tarifa de cadastro, nos termos da Súmula n. 566/STJ. 3. Quanto à Tarifa de Registro, o Superior Tribunal de Justiça firmou que é válida, à exceção das hipóteses em que restar caracterizada a onerosidade excessiva ou, alternativamente, a não prestação do serviço respectivo, o que não é o caso dos autos. 4 . Identificada a efetiva prestação de serviço previsto no instrumento contratual (taxa de avaliação) não está caracterizada abusividade em sua estipulação, de acordo com o Tema 958 do STJ. 5. A configuração da venda casada (art. 39, I, CDC), nos casos de contratação de financiamento de veículo e seguro prestamista, exige comprovação idônea de que os produtos foram concomitantemente condicionados ao consumidor, que, se não satisfeita, ante o caráter facultativo da apólice disponibilizada no contrato, impede o reconhecimento da prática abusiva APELAÇÃO CONHECIDA IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 50903077020238090069 GUAPÓ, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) Grifei.

4. Mérito

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte apelante ao pagamento das custas recursais e majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2026